Tribunal: CARF
Processo: 10909.720599/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720599/2013-54
ACÓRDÃO
3001-003.091 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 31/01/2013
AVIAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
Sendo a ação judicial antes do lançamento, tendo partes, razão e objeto de
pedir as mesmas, importa em renúncia ao administrativo.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer o
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.091 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720599/2013-54
2
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório realizado pela DRJ/CTA, até seu julgamento,
onde com objetividade nos informa o necessário, como segue:
Relatório
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado para a
exigência do crédito tributário relativo à diferença de tributos, acrescidos
da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, em virtude da
reclassificação tarifária de produto. Além desses créditos tributários,
também foi aplicada multa de 1% - não cumulativa - por classificação
incorreta e descrição incompleta, e, por fim, a multa de 30% por falta de LI.
O valor do crédito tributário constituído foi de R$ 40.770,68 (quarenta mil
e setecentos e setenta reais e sessenta e oito centavos).
Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 09 à 27, a Autoridade Fiscal
afirmou que:
1) Durante procedimento fiscal, foi constatado erro na classificação
fiscal e descrição incompleta da mercadoria, resultando na
obrigatoriedade de recolhimento de tributos e multas;
2) A Declaração de Importação no 13/0203682-5 foi direcionada
para o canal VERMELHO por haver indícios de irregularidades
quanto à classificação fiscal da mercadoria;
3) Após o exame documental, foi efetuada a conferência física da
mercadoria para caracterizar e esclarecer a classificação fiscal da
mesma. A dúvida residia nas funções do aparelho, pois
dependendo da função este pode ter classificação fiscal distinta
da utilizada pelo IMPORTADOR;
4) Durante a análise dos elementos constatou-se que os produtos se
tratavam de climatizadores de ar com as funções quente e frio;
5) Os
produtos
foram
descritos
como:
“APARELHOS
DE
EVAPORAÇÃO PARA ARREFECIMENTO DO AR (AIR COOLER), COM
TENSÃO DE 110V, 60HZ, POTÊNCIA DE ENTRADA 60W,
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.091 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720599/2013-54
3
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA 6.8 LITROS, VOLUME
MÁXIMO DE AR 540M"/H, VELOCIDADE DO VENTILADOR 9M/S,
DIMENSÕES DO APARELHO 390X295X740MM”;
6) Os produtos foram classificados na NCM 8479.60.00;
7) Na descrição das mercadorias feita pelo importador, não há
menção à função quente;
8) No entanto, após a análise da DI e da conferência física dos
produtos, evidenciou-se que o climatizador, além de produzir
resfriamento, também produz aquecimento do ar ambiente. Essa
funcionalidade adicional elimina a possibilidade de enquadrá-lo
somente na subposição adotada pelo importador, a qual só
admite aparelhos para arrefecimento de ambientes;
9) No caso em questão, não é possível determinar a função principal
do aparelho. Nesta hipótese, deve ser utilizada a Regra Geral para
Interpretação do Sistema Harmonizado no 3 letra “c”;
10) Neste contexto, no âmbito da posição 85.16, a mercadoria é
alcançada pelo texto da subposição 8516.2 - Aparelhos elétricos
para aquecimento de ambientes, e, dentro desta, na subposição
de segundo nível 8516.29.00 – Outros, por não ser radiador de
acumulação - posição 8516.21.00. Portanto, a classificação
correta do produto fica na NCM 8516.29.00;
11) Aparelhos para aquecer ambientes, classificados na NCM
8516.29.00, têm a obrigatoriedade de possuir a Licença de
Importação do INMETRO- Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia;
12) No caso ocorreram duas condutas descritas no caput do art. 711 -
erro de classificação e descrição incompleta da mercadoria - mas
aplica-se a multa apenas uma vez;
13) Sendo a mercadoria reclassificada do código NCM 8479.60.00
para o 8516.29.00, as alíquotas do II, IPI e PIS na importação
foram alteradas, gerando crédito tributário a recolher, o qual
também foi lançado.
Cientificado do auto de infração, a contribuinte protocolizou impugnação
tempestivamente, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando,
assim, a fase litigiosa do procedimento (fls. 62 à 76).
A impugnante alegou que:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.091 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720599/2013-54
4
1 - O funcionamento do aparelho no modo frio, que é sua função principal, ocorre
da seguinte maneira: Há um reservatório de 6,8 litros que deve ser preenchido
com água, preferencialmente gelada. Ao ser ligado, o equipamento realiza o
processo de recirculação através da bomba d'água, que transfere a água para um
filtro distribuidor que, por gravidade, borrifa água por toda sua área.
Concomitantemente, um ventilador gera corrente de ar passante pelo filtro,
colaborando para o processo de evaporação da água em pequenas gotículas. O
efeito da evaporação se realiza pelo arraste mecânico promovido pela corrente de
ar. Por conseguinte, a distribuição de gotículas de água no ambiente faz aumentar
a umidade relativa do ar e reduz a entalpia do sistema, o que fornece uma suave
redução da temperatura;
2 - Já o funcionamento no "modo quente" se trata de um acessório do
equipamento;
3 - Como se observa, embora também possa espalhar ar aquecido pelo ambiente,
a CARACTERÍSTICA PRINCIPAL do equipamento é umidificar o ambiente com
gotículas de água gelada, transmitindo a sensação de resfriamento;
4 - A grande maioria dos componentes internos do aparelho se prestam para o
processo de evaporação de água e, neste sentido, bastante claro que a
característica principal do Climatizador é, de fato, evaporar a água para arrefecer
o ambiente.
5 - Ora, o aparelho importado executa duas funções diferentes (frio e quente).
Contudo, sua função principal é evaporar a água para resfriar o ambiente. Assim,
sua classificação na posição NCM 8479.60.00 segue a determinação da Nota no3
da Seção XVI da Tabela TIPI c/c a RGI/SH 1, que afirma que é a função principal do
equipamento que deve guiar o enquadramento tarifário;
6 - Logo, a função principal (evaporar para arrefecer) coincide com a classificação
na NCM 8479.60.00 ("Aparelhos de evaporação para arrefecimento do ar"), e não
no código NCM 8516.29.00 que, além de não ser específico ("outros"), se dirige
aos equipamentos que apenas esquentam, conforme texto do capítulo 85 e da
subposição 8516.2, que aponta expressamente aos "aparelhos elétricos para
aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes", o que não é a
função principal do aparelho importado;
7 - Outrossim, há de se levar em conta que o CLIMATIZADOR DE AR importado,
além do modo frio e quente também pode funcionar como "purificador de ar",
pois que possui placa ionizadora;
8 - Tal função também é evidentemente acessória em relação ao produto;
Por fim, a peticionaria requer que
a) liminarmente, seja determinado o desembaraço e entrega à Impugnante das
mercadorias importadas por meio da DI 13/0203682-5;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.091 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720599/2013-54
5
b) Seja provida a presente Impugnação, julgando-se insubsistentes todos os
Autos de Infração;
c) Requer, ainda, que os advogados signatários da presente sejam intimados da
decisão por meio de notificação a ser encaminhada à Rua Jerônimo Coelho,
170, 69 andar, Florianópolis/SC, Centro, CEP 88010- 030.
Este é o relatório.
Em sessão realizada no dia 09 de junho de 2020 a 8a Turma da DRJ/CTA exarou
Acórdão sob no 06-70.087, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente tomou
conhecimento do Acórdão supra na data 07/07/2020 10:55h, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados na mesma data na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico.
Em 04 de agosto de 2020 aviou o presente remédio recursivo, alegando:
 Fatos;
 Mérito: a decisão judicial proferida em favor da adquirente
da mercadoria importada que declara o acerto da
classificação fiscal empreendida no registro da di – fato
novo – prevalência da decisão judicial;
 Pedido: considerando que o objeto da ação judicial coincide
com o do presente PAF, então cabe à Administração
Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito
que definiu que os climatizadores de ar com função quente
e frio importados por conta e ordem da MG ELETRO
classificam-se na NCM 8479.60.00 e não na NCM
8516.29.00.
Ao chegar ao CARF houve o sorteio eletrônico, sendo a mim distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos votos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.091 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720599/2013-54
6
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto, pelas razões que passo expor a
seguir, entendo que não seja possível a este colegiado dele conhecer.
3. Da concomitância e da renúncia a esfera administrativa – processo judicial no
5010767-50.2012.4.04.7208/SC
Conforme apontou-se no relatório acima, a própria Recorrente afirma a
judicialização, mas, não é só, pois há peças que demonstram que a questão de fato fora
judicializada, com aviamento de ‘ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário com
pedido de antecipação de tutela para liberação de mercadoria e perícia’, na data de 30 de
novembro de 2012, sob no 5010767-50.2012.4.04.7208/SC, aviado pela contratante MG Eletro
Comercial, Importadora e Exportadora Ltda., onde se verifica que a questão lá ventilada é a
mesma do presente PAF. Confira:
(....)
MG ELETRO COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ no 12.704.492/0001-85, com sede à Rua
Coletor Irineu Comelli, no 1901, Galpão 03, bairro Picadas do Sul, município de São
José/SC, CEP 88106-105, e DM8 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ no 10.398.382/0003-79, com sede à
Rua João Bauer no 498, sala 710, Edifício Mirante do Porto, Centro, município de
Itajaí/SC, CEP 88.301-500, vem a presença de V.Exa, por seus Advogados e
procuradores (doc. 2) adiante assinados, propor a presente
(...)
1. As empresas Autoras (docs. 3) atuam na seara do comércio exterior. No
desempenho de suas atividades entabularam entre si Contrato de Importação por
Encomenda e por Conta e Ordem de Terceiros (doc. 4) de aparelhos
CLIMATIZADORES DE AR portáteis, figurando a empresa DM8 como importadora e
a MG ELETRO como adquirente/encomendante.
2. A mercadoria importada é descrita como “aparelho de evaporação para
arrefecimento do ar (air cooler), quente e frio, com tensão de 127 [ou 220V],
60Hz, potência de entrada 60W no frio e 1000W a 2000W no quente, capacidade
do tanque de água 6,8 litros, volume máximo de ar 540 m”/H, velocidade do
ventilador 9m/s e dimensões de 390x295x740mm.” (DN)
3. Desde maio de 2011 até setembro do corrente foram efetuadas mais de 20
(vinte) operações de importação do mesmo produto, sempre com classificação
tarifária na NCM 8479.60.00, posição destinada a “aparelhos de evaporação
para arrefecimento do ar”. (DN)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.091 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720599/2013-54
7
4. Contudo, no último dia 19 de outubro de 2012 os despachos aduaneiros de
importação relativos às Declarações de Importação (DI’s) no 12/1661322-4,
12/1661324-0, 12/2056586-7, 12/2056584-0 e 12/2056583-2 (doc. 5) foram
interrompidos para fim do importador, basicamente:
(i) “retificar a classificação fiscal das mercadorias da NCM 8479.60.00 para a
NCM 8516.29.00”; (DN)
(...)
O lançamento foi realizado em 20 de fevereiro de 2013, ou seja, menos de dois
meses após o aviamento de ação judicial, mas o assunto tratado é o mesmo e a parte também.
Veja a parte relacionada no lançamento, relatado nas considerações iniciais do AI:
(...)
KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S.A., CNPJ no 07.409.820/0001-80,
doravante chamado IMPORTADOR, registrou em 31/01/2013 a Declaração de
Importação (DI) no 13/0203682-5 (extrato em anexo), tendo como adquirente da
mercadoria
a
empresa
MG
ELETRO
COMERCIAL,
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA LTDA, CNPJ 12.704.492/0001- 85.
(...)
Veja o assunto:
(...)
De acordo com a descrição das mercadorias registrada pelo importador, na qual
não há menção que os aparelhos possuem a função quente, e pelas características
físicas do produto, constatou-se a descrição incompleta da mercadoria e incorreta
classificação fiscal, fato que será demonstrado adiante.
(...)
O IMPORTADOR utilizou a seguinte classificação fiscal para os produtos:
8479 MÁQUINAS E APARELHOS MECÂNICOS COM FUNÇÃO PRÓPRIA, NÃO
ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS NOUTRAS POSIÇÕES DESTE CAPÍTULO.
8479.60.0 APARELHOS DE EVAPORAÇÃO PARA ARREFECIMENTO DO AR.
(...)
O aparelho descrito pelo importador estaria classificado de forma correta se o
produto correspondesse ao declarado na DI no 13/0203682-5, no entanto após a
análise da Declaração de Importação e da conferência física realizada nos
produtos, evidenciou-se que o climatizador, além de produzir resfriamento,
também produz aquecimento do ar ambiente. Essa funcionalidade adicional
elimina a possibilidade de enquadrá-lo somente nessa subposição, que só admite
aparelhos para arrefecimento de ambientes. Para dar conta dessa função de
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.091 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720599/2013-54
8
aquecimento, os aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes têm sua
classificação fiscal própria, alcançada pelo texto da posição 85.16.
8516 AQUECEDORES ELÉTRICOS DE AGUÁ, INCLUINDO OS DE IMERSÃO;
APARELHOS ELÉTRICOS PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTES, DO SOLO OU PARA
USO SEMELHANTES; APARELHOS ELETROTÉRMICOS PARA ARRANJO DE CABELO
(POR EXEMPLO, SECADORES DE CABELO, FRISADORES, AQUECEDORES DE FERRO
DE FRISAR) OU PARA SECAR AS MÃOS; FERROS ELÉTRICOS DE PASSAR; OUTROS
APARELHOS
ELETROTÉRMICOS
DE
USO
DOMÉSTICO;
RESISTÊNCIA
DE
AQUECIMENTO, EXCETO AS DA POSIÇÃO 85.45 “grifo nosso”.
Temos, assim, um aparelho com duas funções, a de arrefecimento do ar, com
classificação fiscal na posição 84.79 e a de aquecimento de ambientes, com
classificação fiscal na posição 8516. Segundo as Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado (RGI/SH) as máquinas com função múltiplas são
classificadas segundo a Nota 3 da Seção XVI, pela função principal. No caso em
questão não é possível determinar a função principal do aparelho, pois a
utilização da função frio ou quente, fica a cargo do consumidor final do produto.
Como exemplo podemos utilizar dois tipos de consumidores, o primeiro que mora
numa região em que o frio predomina em boa parte do ano, que adquire o
produto com o objetivo de esquentar o ambiente e o segundo, que mora numa
região quente e que utiliza o climatizador para arrefecer o ambiente.
(...)
Portanto não tendo o aparelho uma função principal, e tendo duas possibilidades
de classificação fiscal, a primeira na NCM 8479 e a segunda na NCM 8516, e
utilizando as Regra Geral para Interpretação do sistema Harmonizado 3, c, o
produto deve ser classificado na posição 8516, que em relação a outra, possui o
último lugar na ordem numérica das posições.
A RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições. Neste contexto, no âmbito da posição 85.16, a mercadoria é
alcançada pelo texto da subposição 8516.2 - Aparelhos elétricos para
aquecimento de ambientes, e, dentro desta, na subposição de segundo nível
8516.29.00 – Outros, haja vista que por não ser radiador de acumulação fica
excluído da posição 8516.21.00
Portanto classificação correta do produto fica na NCM 8516.29.00.
(..)
Então, demonstrado está que as partes, o objeto e a razão de pedir são os mesmos,
configurando a concomitância, considerando que a autora da ação judicial MG Eletro é a real
adquirente da mercadoria importada por sua conta e ordem, implicando que ela é que honrará
com todos os custos a aquisição do bem.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.091 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720599/2013-54
9
O Parecer Normativo COSIT no 7/2014, de 22 de agosto de 2014, que revogou o
ADN COSIT no 3/1996 e aprimorou o entendimento nele consignado, traz a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda
que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a
decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art.
20, § 3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei
no1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de
1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria
CARF no52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de
2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012.e-processo
no10166.721006/2013-16
Apenas pela ementa já é possível verificar que a propositura de ação judicial contra
a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, e que essa renúncia é
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.091 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720599/2013-54
10
insuscetível de retratação, pouco importando se o recurso administrativo foi interposto antes ou
após o ajuizamento da ação judicial.
Tal conclusão, inclusive, vai ao encontro não só do entendimento consolidado no
âmbito da administração tributária federal como também da posição sedimentada na
jurisprudência deste Conselho, materializada no enunciado no 01 da sua Súmula, in verbis:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Então, finalizando, não há dúvida que importa em renúncia ao processo
administrativo a propositura pelo sujeito autuado, ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial, que não é o caso em tela.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário, face a renúncia expressa ao
presente PAF, por parte do Recorrente, bem como das peças que corroboram.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 315
DF CARF MF
Original